Tribunal: STF
Processo: Rcl 60766
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS A SERVIDORA MUNICIPAL CELETISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 37 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.894/RO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.7.2023, pelo Município de Passo Fundo/RS contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020022-28.2022.5.04.0663, pelo qual teriam sido desrespeitadas as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894/RO:



    “1. BENEFÍCIOS A SERVIDORES PÚBLICOS. EMPREGADO CELETISTA 



    O Julgador da origem concluiu que a reclamante, agente comunitária de saúde, não possui direito às progressões de grau, ao adicional por tempo de serviço em avanços ou adicionais trienais, tampouco às licenças prêmio, ao adicional de escolaridade e às diferenças de adicional de insalubridade pela base de cálculo, vantagens funcionais que o Magistrado entende restritas aos servidores estatutários do Município reclamado. 



    Inconformada, a reclamante recorre. Alega que: a) reconhecendo a situação em que a Lei Orgânica do Município recorrido não estabelece distinção entre os servidores estatutários e celetistas, este Tribunal editou a Súmula 119, que versa sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade; b) a Lei Orgânica é categórica ao afirmar que todos os que percebem remuneração de seus cofres são servidores públicos, quer mantenham vínculo estatutário ou celetista, invocando ainda o artigo 39 da Lei Orgânica, a prever os direitos, os quais não infringiriam disposições constitucionais e nem implicariam em aumento de vencimentos sob fundamento da isonomia, limitando-se apenas a aplicar a lei local; c) há de se questionar a limitação da aplicação aos servidores, pois assim o Município estaria em mora com os celetistas, que não possuiriam plano de carreira; d) trata-se de lei maior no âmbito do Município que expressamente define o conceito de servidor público, a qual se sobrepõe às demais leis complementares. Entende, assim, fazer jus aos benefícios previstos na Lei Orgânica do Município e nas Leis Complementares n. 202 e 203 /2008, por força das disposições constantes na Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, pelo que requer a reforma, para o fim de declarar-se o direito às vantagens (progressão de grau, avanços/adicionais trienais, licença prêmio, adicional de escolaridade e diferenças decorrentes da base de cálculo do adicional de insalubridade), e condenar o reclamado ao seu pagamento.



      Ao exame. 



    A reclamante é empregada pública do Município de Passo Fundo, exercendo o cargo de agente comunitária de saúde desde 11/03/2016 (ID. 00c2aa3, ficha funcional). É inquestionável que a Lei Orgânica do Município de Passo Fundo ampara os direitos pretendidos pela reclamante, uma vez que não faz qualquer distinção a que tipo de servidor se dirige. 



    Com efeito, consoante tenho conhecimento do julgamento de processos anteriores, dispõem os arts. 20 e 36 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo: 



    ‘Art. 20 - São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. 



    Art. 36 - Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença prêmio de três meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro. ’



    Portanto, diferente do entendimento da origem, tenho que a legislação em questão abrange tanto os servidores municipais estatutários como os servidores regidos pelo regime celetista, caso da reclamante. Nesse sentido, aliás, é o que vem decidindo este Tribunal:(…)



    Evidenciada, pois, a aplicação da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo a todos os servidores do Município, no que se inclui a reclamante, porquanto sob a égide celetista” (doc. 3).



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto” (fl. 2, doc. 1).



    Argumenta que “esse Supremo Tribunal pacificou o entendimento de que não é dado ao Poder Judiciário conceder vantagens a servidores públicos sob fundamento de isonomia, o que fez amparado nos arts. 37 caput, X e XII da Constituição” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “essa Colenda Corte, no caso específico do Município de Passo Fundo/RS, já apreciou a matéria nos autos das Reclamações ns. 50.347/RS, 50.819/RS, 50.655/RS, 51.596/RS, 50.631/RS, 53.120/RS, 52.330/RS, 54.064/RS, 53.476/RS, 51.554/RS, 55.556/RS, 55.963/RS, 55.813/RS, 50.824/RS, 52.620/RS, 52.230/RS, 56.689/RS, 56.471/RS, 57.465/RS, 52.620/RS, 50.824/RS, 56.827/RS 56.835/RS, 59.556/RS, 56.215/RS, 59.899/RS 59.221/RS, 58.673, 58.752/RS, 58.981 56.690/RS, 60.395/RS, etc... em todos esses casos, essa C. Corte entendeu haver violação à S. Vinculante de nº 37” (fl. 4, doc. 1).



    Assinala que “interpretação conforme a Constituição já serviria para entender que tais dispositivos da Lei orgânica não são dirigidos a servidores celetistas. Todavia, o TRT4 olvida que o art. 22, I da Constituição Federal atribui competência exclusiva à União para legislar sobre Direito do Trabalho. Não se pode supor que o Município, em sua LOM, tratou de Direito do Trabalho, pois. Trata-se de uma interpretação inconstitucional” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que “o precedente firmado da ADI 3.894-RO é revelador de pacífica e longeva interpretação dessa Corte sobre dois temas pertinentes no presente caso, quais sejam: a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho, art. 22, I da CF e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público, art. 61, §1º, II, ‘c’ da Constituição” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “a Lei orgânica é obra do Legislativo Municipal. Não se submete a sanção do chefe do executivo Municipal. Ao Legislativo, contudo, não é dado legislar sobre servidores do Executivo. Essa Colenda Corte já analisou a matéria diversas vezes, manifestando-se de forma unânime. Cita-se, v.g, decisão proferida no RE 590.829 (Tema de Repercussão geral 223), da lavra do E. Ministro Marco Aurélio” (fl. 8, doc. 1).



     Enfatiza que “o regime jurídico dos servidores do Município é o estatutário, com as exceções já conhecidas, como no caso em tela, o servidor ocupa emprego público para o qual foi admitido com Lei Municipal própria que rege seu emprego, Lei 4.364/06. Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, para estendê-lo aos celetistas. (…) ao afastar a aplicabilidade do Art. 3º do Estatuto, o TRT4 está violando de forma flagrante a Sumula Vinculante 10 do STF” (fl. 9, doc. 1). 



    Requer medida liminar, para suspender-se o “acórdão da 1ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista n. 0020022-28.2022.5.04.0663” (fl. 10, doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “para cassar o v. acórdão da 1ª Turma do E. TRT da 4ª Região” (fl. 11, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao conceder à empregada municipal celetista os benefícios previstos no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo/RS (Lei Complementar n. 203/2008), a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado as Súmulas Vinculantes ns. 37 e 10 deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.894/RO.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, determina-se que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. Na espécie, a autoridade reclamada estendeu à servidora celetista a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar n. 203/2008 (Estatuto dos Servidores do Município de Passo Fundo), com fundamento no enunciado da Súmula n. 119 do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, pela qual “A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar n. 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo”. 



    Ao estender à interessada, servidora celetista, os mesmos direitos previstos no Estatuto do Servidores do Município de Passo Fundo (Lei Complementar n. 203/2008), a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região aumentou os vencimentos da autora da reclamação trabalhista sem previsão legal, fundamentando a decisão na isonomia. Foi descumprido, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante n. 37.



    7. Na sessão virtual de 10.12.2021 a 17.12.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Reclamação n. 50.347, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, para manter decisão pela qual cassado acórdão no mesmo sentido, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37.



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 50.347-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2022).



    Em processos análogas ao presente, ajuizados pelo Município de Passo Fundo/RS, com os mesmos argumentos, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado as reclamações procedentes: Rcl n. 58.673, de minha relatoria, DJe 4.4.2023; Rcl n. 57.465, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.3.2023; Rcl n. 50.824, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 17.3.2023; Rcl n. 56.827, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 55.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.11.2022.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0020022-28.2022.5.04.0663 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância à Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora